Tribunal: TJBA
Processo: 8008135-66.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008135-66.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA NASCIMENTO GOMES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E 617/2025. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1.428). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF da parte executada, após intimação específica para regularização do feito, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação da Resolução nº 617/2025). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de fornecimento do CPF/CNPJ da parte executada, após oportunizada a regularização, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em face das recentes resoluções do Conselho Nacional de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indicação do CPF/CNPJ é elemento essencial para a correta individualização do polo passivo e para a viabilização de pesquisas patrimoniais e atos de constrição judicial via sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD). 4. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 impõe a extinção das execuções fiscais que não contenham o dado cadastral do devedor, medida aplicável em qualquer fase processual. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.428 de Repercussão Geral, declarou a constitucionalidade das normas do CNJ que estabelecem requisitos de eficiência para o processamento de execuções fiscais, incluindo a necessidade de identificação do devedor. 6. A Súmula 558 do STJ, conquanto vede o indeferimento liminar da inicial, não impede a extinção posterior do feito quando a ausência do dado, somada à frustração das tentativas de citação e à inércia do exequente em atender determinação judicial, inviabiliza o prosseguimento útil da demanda. 7. No caso, após reiteradas diligências negativas e intimação específica com advertência de extinção, o Município não forneceu o dado indispensável, caracterizando a ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC). IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.428; STJ, Súmula 558; STJ, Tema 876. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008135-66.2022.8.05.0004, em que figura como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada MARIA NASCIMENTO GOMES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça